Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704340-23.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA, G. M. D. C., MONICA DOS SANTOS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA D E S P A C H O Vistos, etc. Após a publicação do ven. Acórdão no 1775615 (ID 52979721), a parte executada opôs embargos de declaração (ID 53309899), tendo os autos sido remetidos à i. Procuradoria de Justiça. Ocorre que, a douta Procuradoria apenas deu ciente do acórdão, não se atentando para os embargos. apenas apôs a sua ciência ao v. acórdão (ID 54685475 - Pág. 1). Tal fato, com a devida vênia, não supre a necessidade de sua manifestação quanto ao recurso interposto, diante da existência de interesse de menor (art. 178, II, do CPC). Nesse quadro, e diante da existência de interesse de menor (art. 178, II, do CPC),retornem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator